Tribunal: CARF
Processo: 10580.720774/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA. STF. RE No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO VINCULANTE.
O IRPF incidente sobre RRA deverá ser calculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no regime de caixa, baseado no montante recebido pelo contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO. NÃO INCIDÊNCIA
Tocante à matéria, mediante o Enunciado no 73 de súmula da sua jurisprudência, este Conselho pacificou não incidir multa de ofício quando o contribuinte cometer equívoco no preenchimento de sua declaração motivado por informação erradas prestadas pela fonte pagadora, nestes termos:
IRPF. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 808. APLICÁVEL.
O IRPF não incide sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas, retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720774/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.067 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
JOSIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém
os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
STF.
RE
No
614.406/RS.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DECISÃO
VINCULANTE.
O IRPF incidente sobre RRA deverá ser calculado pelo “regime de
competência”, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas datas de
ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no “regime de caixa”,
baseado no montante recebido pelo contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO. NÃO INCIDÊNCIA
Tocante à matéria, mediante o Enunciado no 73 de súmula da sua
jurisprudência, este Conselho pacificou não incidir multa de ofício quando o
contribuinte cometer equívoco no preenchimento de sua declaração motivado
por informação erradas prestadas pela fonte pagadora, nestes termos:
IRPF. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. STF. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA 808. APLICÁVEL.
O IRPF não incide sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720774/2009-77
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.067 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720774/2009-77

PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas,
retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões
defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente
prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, quanto à matéria
devolvida para análise, rejeitar as preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento, para cancelar o crédito atinente à multa de ofício e aos juros
de mora; bem como, reconhecer que o IRPF incidente sobre o RRA deverá ser calculado pelo
“regime de competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de
ocorrência dos respectivos fatos geradores.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário deferente da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Lançamento
Foi constituído crédito tributário em face do Recorrente ter declarado como
rendimentos isentos e não tributáveis as diferenças de remuneração decorrentes da conversão de
Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor - URV -, consoante Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal constantes da reportada autuação (processo digital, fl. 5).
Impugnação
Inconformado, o Autuado apresentou contestação, assim resumida no relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 15-29.578 - proferida pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Salvador - DRJ/SDR - de onde transcrevo os seguintes
excertos (processo digital, fls. 119 e 120):
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação, alegando,
em síntese, que:
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.067 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720774/2009-77

a) não classificou indevidamente os rendimentos recebidos a título de URV, pois
o enquadramento de tais rendimentos como isentos de imposto de renda
encontra-se em perfeita consonância com a legislação instituidora de tal verba
indenizatória;
b) o STF, através da Resolução no 245, de 2002, reconheceu a natureza
indenizatória das diferenças de URV recebidas pelos magistrados federais, e que
por esse motivo estariam isentas da contribuição previdenciária e do imposto de
renda. Este tratamento seria extensível aos valores a mesmo título recebidos
pelos membro do magistrados estaduais;
c) o Estado da Bahia abriu mão da arrecadação do IRRF que lhe caberia ao
estabelecer no art. 5o da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 2003, a natureza
indenizatória da verba paga, sendo a União parte ilegítima para exigência de tal
tributo. Além disso, se a fonte pagadora não fez a retenção que estaria obrigada,
e levou o autuado a informar tal parcela como isenta em sua declaração de
rendimentos, não tem este último qualquer responsabilidade pela infração;
d) independentemente da controvérsia quanto à competência ou não do Estado da
Bahia para regular matéria reservada à Lei Federal, o valor recebido a título de
URV tem a natureza indenizatória. Neste sentido já se pronunciou o Supremo
Tribunal Federal, o Presidente do Conselho d Justiça Federal, Primeiro Conselho
de Contribuintes do Ministério da Fazenda, Poder Judiciário de Rondônia,
Ministério Publico do Estado do Maranhão, bem como, ilustres doutrinadores;
e) caso os rendimentos apontados como omitidos de fato fossem tributáveis,
deveriam ter sido submetidos ao ajuste anual, e não tributados isoladamente
como no lançamento fiscal;
f) ainda que as diferenças de URV recebidas em atraso fossem consideradas
como tributáveis, não caberia tributar os juros e correção monetária incidentes
sobre elas, tendo em vista sua natureza indenizatória;
g) mesmo que tal verba fosse tributável, não caberia a aplicação da multa de
ofício e juros moratórios, pois o autuado teria agido com boa-fé, seguindo
orientações da fonte pagadora, que por sua vez estava fundamentada na Lei
Estadual da Bahia no 8.730, de 2003, que dispunha acerca da natureza
indenizatória das diferenças de URV;
Julgamento de Primeira Instância
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador -
DRJ/SDR, por unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos
do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo
digital, fls. 118 a 123):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos Magistrados do Estado da Bahia, em
decorrência da Lei Estadual da Bahia n° 8.730, de 08 de setembro de 2003, estão
sujeitas à incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
A aplicação da multa de ofício no percentual de 75% sobre o tributo não recolhido
independe da intenção do contribuinte..
Impugnação Improcedente
(Destaques no original)

Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.067 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720774/2009-77

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente ratificando os argumentando apresentados na impugnação, mas nada acrescentando
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 126 a 163).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 19/3/2012
(processo digital, fl. 164), e a peça recursal foi interposta em 21/3/2012 (processo digital, fl.
126), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve e nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento do Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque houve, em suas palavras,
“impropriedade na forma de constituição do débito”. Não obstante mencionadas alegações,
entendo que o auto de infração contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 10 do
Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as
informações obrigatórias previstas nos seus incisos I a VI, especialmente aquelas necessárias ao
estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.067 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720774/2009-77

II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o Contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar documentos e esclarecimentos relativos período sob
procedimento fiscal. Portanto, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos
esclarecimentos disponibilizados pelo Recorrente, a Autoridade Fiscal formou sua convicção, o
que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN (processo
digital, fls. 14 e 15).
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, tudo feito de forma transparente e precisa. É
o que se observa no “Auto de Infração”, em consonância, portanto, com os princípios
constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da legalidade (processo digital, fls. 2 a 13).
Tanto é verdade, que o Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, a teor de sua contestação e documentação a ela anexada. Nesse
sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância,
discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso III do art. 16
do Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo compreendeu
perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante a quem se defender.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que o auto de infração contém os requisitos
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.067 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720774/2009-77

contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art.
59, do mesmo Decreto. Logo, já que o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses
de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN, já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional
da respectiva conduta.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, especialmente o princípio da isonomia,..manifesta-se não caber ao CARF
apreciar questão de feição constitucional. Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de
dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A
no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.067 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720774/2009-77

b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
legitimidade ativa da União e passiva do Recorrente
O Recorrente manifesta que dito crédito deverá ser cancelado, em suas palavras,
porque a União não dispõe de legitimidade ativa para exigi-lo quando o Estado deixa de efetivar
a correspondente retenção do IRRF, nestes termos (processo digital, fls. 155 e 156):
51. Assim, por determinação constitucional expressa, o produto do crédito tributário que
deu origem ao presente processo, é de "propriedade" da Fazenda Pública do Estado da
Bahia, cabendo, portanto, somente a ela protestar pelo seu pagamento. De mais a mais,
é pacífico na doutrina e jurisprudência, o entendimento segundo o qual a União é parte
ilegítima para figurar no polo passivo da relação processual nos casos em que o servidor
deseja obter judicialmente a isenção ou a não incidência do IRRF, posto que além de
competir ao Estado tal retenção, é dele a renda proveniente de tal recolhimento.
Senão vejamos o julgado do STJ proferido pelo ilustre Ministro Teori Albino Zavascki:
[...]
52. Ora, se a União é parte ilegítima para responder pela concessão ou não de isenção
do Imposto de Renda Retido na Fonte dos servidores públicos dos Estados, DF e
Municípios, pois tal função é reconhecidamente destes, do outro lado a União também
é parte ilegítima para exigi-lo se o Estado não fizer tal retenção, data máxima vénia,
uma vez que este pode abdicar da sua receita reconhecendo a natureza indenizatória da
URV, exatamente como fez através da lei ordinária n° 8.730!!!
(Destaque no original)
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais. Nessa perspectiva,
quanto à reportada matéria o Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação, nada
acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito
regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão,
nestes termos:
Quanto à responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do IRRF, o Parecer
Normativo SRF n° 1, de 24 de setembro de 2002, dispõe que tal responsabilidade
extingue-se na data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual pessoa física, e
que a falta de oferecimento dos rendimentos à tributação por parte desta última, a sujeita
à exigência do imposto correspondente, acrescido de multa de ofício e juros de mora,
conforme abaixo transcrito:
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.067 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720774/2009-77

Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção
e recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado
para a entrega da declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
[...]
É certo que, por determinação constitucional, se o Estado da Bahia tivesse efetuado a
retenção do IRRF, o valor arrecadado lhe pertenceria. Entretanto, tal retenção não
alteraria a obrigação do contribuinte de oferecer a integralidade do rendimento bruto à
tributação do imposto de renda na declaração de ajuste anual. A exigência em foco se
refere ao imposto de renda incidente sobre rendimentos da pessoa física (IRPF) e não ao
IRRF que deixou de ser retido indevidamente pelo Estado da Bahia. Portanto, tanto a
exigência do tributo, quanto o julgamento do presente lançamento fiscal, é da
competência exclusiva da União.
(Destaque no original)
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Mérito
Incidência de IRPF sobre diferenças decorrentes da conversão de Cruzeiro
Real para URV
Por perfilhar meu entendimento acerca da matéria, acolho as razões de decidir
exaradas no voto vencido, de relatoria do conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho - Acórdão no
2402-005.747 – do qual transcrevo os seguintes excertos (processo digital, fls. 149 a 156):
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, em face do contribuinte
fora lavrado Auto de Infração exigindo-lhe crédito tributário concernente ao IRPF,
decorrente da apuração de classificação indevida de rendimentos tributáveis na DAA
como sendo rendimentos isentos e não tributáveis, em relação aos anos-calendário
fiscalizados.
Segundo a autoridade lançadora, "as diferenças recebidas têm natureza eminentemente
salarial e, consequentemente, são tributadas pelo imposto de renda, conforme disposto
nos arts. 43 e 114 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), sendo irrelevante a
denominação dada ao rendimento para sujeitá-lo ou não à incidência do imposto'".
O sujeito passivo, por sua vez, alega que o Estado da Bahia abriu mão da arrecadação
do IRRF que lhe caberia ao estabelecer no art. 5° da Lei Estadual da Bahia n°
8.730/2003 a natureza indenizatória da verba, que a é União parte ilegítima para
exigência de
tal tributo e que o valor recebido a título de URV tem, de fato, a natureza indenizatória.
Suscita decisões administrativas e judiciais a respeito do tema, reproduz doutrina acerca
da não incidência do imposto sobre verbas de natureza indenizatória. Aduz suposta
violação ao princípio da isonomia em razão do tratamento dispensado aos magistrados
federais diante da Resolução 245 do STF, de 12/12/2002.
[...].
A respeito das matérias tratadas neste tópico, a 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais - CSRF vem se manifestando reiteradamente. As decisões exaradas na
CSRF têm sido no sentido de manter a tributação sobre o pagamento de diferenças de
remunerações, decorrentes de reajustes nos cálculos da aplicação da URV. Nesse
sentido é a decisão adotada por intermédio do Acórdão n° 9202-003.586, a qual
reproduzo e adiro às respectivas razões de decidir:
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.067 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720774/2009-77

Com efeito, essa Colenda 2° Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais já
se manifestou a respeito da matéria, decidindo por manter a tributação sobre o
pagamento de diferenças de remunerações, decorrentes de reajustes nos
cálculos da aplicação da URV, afora os casos específicos contemplados pela
Resolução n° 245/2002 do STF, ratificada pelo Ministro da Fazenda por meio
do Parecer PGFN n° 923/2003, conforme se extrai do decisum da lavra do
ilustre Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, exarado nos autos do
processo n° 17883.000269/2005-13, Acórdão n° 9202-02.032 (Sessão de
21/03/2012), de onde peço vênia para transcrever ementa e excerto do voto e
adotar como razões de decidir, in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
IRPF
Exercício: 2001
REMUNERAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO
INCIDÊNCIA.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda as verbas recebidas como
remuneração pelo exercício de cargo ou função, independentemente da
denominação que se dê a essa verba.
Recurso especial provido.
[...]
Como se colhe do relatório, o presente litígio gira em torno da natureza da
verba recebida pelo Recorrente, a título de abono variável, atribuída aos
membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A Lei do
Estado do Rio de janeiro n° 4.433, de 2004 dispôs ser aplicável aos membros
do Ministério.
Público do Estado do Rio de Janeiro, o disposto no art. 2°, caput e § 1°, da
Lei Federal n° 10.477, de 27 de junho de 2002.
[...]
Sustenta o Recorrente que a verba tem natureza indenizatória e, como tal, não
está sujeita à tributação pelo imposto de renda. Argumenta que o Supremo
Tribunal Federal - STF, por meio da Resolução n° 245, de 2002 fixou o
entendimentos de que a referida verba tem natureza indenizatória,
entendimento que foi corroborado pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional PGFN, por meio do Parecer n° 529, de 2003.
Pois bem, é certo que o Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa,
considerou como tendo natureza indenizatória o abono variável concedido
aos membros do Poder Judiciário da União pela Lei n° 10.474, de 2002, e
como tal, não sujeitas à tributação pelo imposto de renda, como também é
certo que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio do Parecer
PGFN n° 529/2003, manifestou entendimento no sentido de que as referidas
verbas não estariam sujeitas à tributação.
Mas tanto a Resolução do STF quanto o Parecer da PGFN referem-se
especificamente ao abono concedido aos Magistrados da União, e, em
seguida, aos membros do Ministério Público Federal, e o que se discute neste
processo é se o mesmo entendimento deve ser aplicado à verba atribuída aos
membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E o que passo a
analisar.
Vale destacar, inicialmente, que a posição do Supremo Tribunal Federal -
STF sobre a natureza do abono variável atribuído aos Magistrados da União
foi definida em sessão administrativa e expedida por meio de Resolução, e
não em sessão de julgamento daquela Corte e, por óbvio, não se trata de uma
decisão judicial cujos efeitos são bem distintos dos de um ato administrativo.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.067 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720774/2009-77

Enfim, é elementar e dispensa maiores considerações, que a Resolução do
STF não vinculava a Administração Tributária da União.
Sobreveio, todavia, o Parecer PGFN/N° 529/2003 da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro da Fazenda, e que concluiu que o
abono variável de que trata o art. 2° da Lei n° 10.474, de 2002 tem natureza
indenizatória. O referido Parecer, entretanto, não deixa dúvidas quanto aos
limites desse entendimento, senão vejamos.
Após destacar que o Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou
entendimento no sentido de que abonos recebidos em substituição a aumentos
salariais sofrem a incidência do imposto de renda, fez a ressalva de que,
segundo entendimento dessa mesma Corte, nos casos de abono concedido
como reparação pela supressão ou perda de direito, o mesmo tem natureza
indenizatória. E, segundo o Parecer da PGFN, seria este, no entendimento do
STF, manifestado por meio da Resolução n° 245, de 2002, o caso do abono
variável e provisório previsto no art. 6° da Lei n° 9.655, de 1998, com a
alteração estabelecida no art. 2° da Lei n° 10.474, de 2002, no entendimento
do STF. expedida por meio de Resolução, e não em sessão de julgamento
daquela Corte e, por óbvio, não se trata de uma decisão judicial cujos efeitos
são bem distintos dos de um ato administrativo. Enfim, é elementar e
dispensa maiores considerações, que a Resolução do STF não vinculava a
Administração Tributária da União.
Sobreveio, todavia, o Parecer PGFN/N° 529/2003 da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro da Fazenda, e que concluiu que o
abono variável de que trata o art. 2° da Lei n° 10.474, de 2002 tem natureza
indenizatória. O referido Parecer, entretanto, não deixa dúvidas quanto aos
limites desse entendimento, senão vejamos.
Após destacar que o Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou
entendimento no sentido de que abonos recebidos em substituição a aumentos
salariais sofrem a incidência do imposto de renda, fez a ressalva de que,
segundo entendimento dessa mesma Corte, nos casos de abono concedido
como reparação pela supressão ou perda de direito, o mesmo tem natureza
indenizatória. E, segundo o Parecer da PGFN, seria este, no entendimento do
STF, manifestado por meio da Resolução n° 245, de 2002, o caso do abono
variável e provisório previsto no art. 6° da Lei n° 9.655, de 1998, com a
alteração estabelecida no art. 2° da Lei n° 10.474, de 2002, no entendimento
do STF.
Fica claro, portanto, que o Parecer da PGFN somente reconhece a natureza
indenizatória do abono variável de que tratam as Leis n° 9.655, de 1998 e
10.474, de 2002, acolhendo entendimento do STF de que tal abono destina-se
a reparar direito.
Assim, o que se tem é, por um lado, a Resolução n° 245, do STF que, como
se viu, não emana os efeitos de uma decisão judicial e, por outro, o Parecer
PGFN/N° 529/2003 que se limita a reconhecer a natureza indenizatória do
abono concedido aos Magistrados da União, acatando interpretação do STF.
É dizer, ambos os atos alcançam apenas o abono previsto no art. 6° da Lei n°
9.655, de 1998, com a alteração estabelecida no art. 2° da Lei n° 10.474, de
2002.
Nessas condições, não vejo como se estender o alcance dos dois atos acima
referidos para abonos concedidos posteriormente, para outro grupo de
servidores, por meio de ato específico distinto daqueles referidos na
Resolução do STF e no Parecer da PGFN. Por outro lado, é irrelevante o fato
de a lei estadual se reportar ao sistema remuneratório dos Magistrados da
União. Trata-se de mera questão de técnica legislativa, de opção por uma
determinada forma de fixação de parâmetros remuneratórios, o que de modo
algum implica na equiparação de uma e de outra verba.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.067 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720774/2009-77

É preciso examinar, portanto, no caso concreto, a natureza da verba recebida
pela Recorrente para se poder concluir pela incidência ou não incidência,
sobre ela, do imposto de renda.
O Contribuinte sustenta a não-incidência do imposto apenas na Lei Estadual
n° 4.433, de 2004, que de forma singela estendeu aos Membros do Ministério
Público do Estado do Rio de Janeiro o disposto na Lei Federal n° 10.477, de
2002, que, por sua vez, apenas estendeu aos membros do Ministério Público
Federal o abono antes concedido aos magistrados da União.
Ora, como se vê, o dispositivo em apreço cuida da remuneração dos membros
da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, de tal sorte que qualquer verba
paga em decorrência dessa lei terá, necessariamente, natureza remuneratória.
Aliás, tanto a fonte pagadora quanto o Contribuinte entenderam dessa forma,
tanto que declararam o rendimento, na DIRF e na DIRPF, respectivamente,
como tributável, rendimentos estes, que, vale destacar, foram recebidos no
ano-calendário de 2001, quando a lei de que aqui se cuida é de 2004.
O fato é que, além das referências à Resolução do STF e aos Pareceres da
PGFN, o Contribuinte não apresenta nada que demonstre, objetivamente, que
as verbas por ele recebidas tinham natureza indenizatória.
Portanto, não vislumbro como se estender aos membros do Ministério
Público do Estado do Rio de Janeiro os efeitos dos atos do STF e da PGFN,
pois estes se reportam especificamente ao abono recebido pelos Magistrados
e membros do Ministério Público da União e, examinando o caso concreto,
salta aos olhos que os valores recebidos pelo Contribuinte tinham natureza
nitidamente remuneratória, sujeitas à tributação pelo imposto de renda.
Conclusão
Ante o exposto, encaminho meu voto no sentido de dar provimento ao
recurso.[...]
Afora o fato de ser magistrado de outro Estado, bem como a fonte pagadora
e o contribuinte terem declarado aludido rendimento como tributável na
DIRF e DIRPF, respectivamente, a situação (verba) tratada no decisório
encimado é exatamente o que se constada na hipótese dos autos, onde o
autuado recebeu verbas a título de "Valores Indenizatórios de URVem 36
(trinta e seis) parcelas no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006, em
decorrência da Lei Estadual da Bahia n° 8.730, de 08 de setembro de 2003 ".
Antes de adentrar as questões de mérito, é de bom alvitre trazer à baila o
disposto nos artigos 111, inciso II e 176, do CTN, indispensáveis ao deslinde
da lide, in verbis:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III
- dispensa do cumprimento de obrigações acessórias
[... ]
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre
decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a
sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo o caso, o prazo de sua
duração.
Extrai-se dos dispositivos legais supracitados que qualquer espécie de
isenção que o Poder Público pretenda conceder deve decorrer de lei
disciplinadora, sendo sua interpretação literal e não extensiva, como requer
a contribuinte. Sob o enfoque da análise de uma norma concessiva de
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.067 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720774/2009-77

isenção fiscal, o entendimento da Turma recorrida, com a devida vênia,
afastando a incidência do imposto de renda sobre verbas remuneratórias,
sem que o legislador competente assim o tenha procedido, mediante lei
federal, denota interpretação extensiva de uma condição não legalmente
prevista, significando em letras frias clara afronta ao artigo 111, I e II do
CTN, que exige interpretação literal de tais normas.
Não se pode perder de vista ainda o fato de que a isenção, a teor do artigo
176 do CTN, e na esteira da previsão contida no § 6° do artigo 150 da
Constituição Federal, decorre da lei que a instituiu, e que especificará,
dentre outros aspectos, as condições e os requisitos exigidos para sua
concessão, ou seja, a lei instituidora da isenção será especifica e trará todos
os elementos necessários para o gozo do beneficio fiscal que está
concedendo.
Ao que nos parece, o texto codificado lança o alerta de que a isenção
reporta-se apenas a legislação que a contemplou, estando vinculada aos
eventuais requisitos e condições nela expressamente delimitados, marcando
sua natureza exclusiva. Tal alerta, vale lembrar, tem dois focos distintos, um
direcionado ao sujeito passivo, assegurando-lhe o beneficio fiscal se
comprovada à observância das condicionantes previstas na legislação que o
concedeu, e outro voltado ao sujeito ativo, no sentido de reforça-lhe a
certeza de que apenas ao legislador especifico é outorgado o direito de
condicionar a isenção por ele instituída.
Essa natureza exclusiva da norma que concede a isenção fiscal é passo
fundamental para bem compreendermos que leis diversas, reguladoras de
matérias estranhas à isenção propriamente dita, tais como Direito Civil,
Penal, Florestal, etc., não podem servir de fundamento legal nem para o seu
gozo, assim como para criar obrigação ou condição que frustre o usufruto
do seu direito . A Lei que concede a isenção, e apenas ela, pode condicionar
a sua fruição.
Nessa linha de raciocínio, o fato de as Leis n°s 9.665/98 e 10.477/2002,
ratificada pela Resolução n° 245/2002 do STF, encampada pelo Ministro da
Fazenda por meio do Parecer PGFNn° 923/2003, terem rechaçado a
incidência de imposto de renda sobre importâncias concedidas a título de
abono variável aos Magistrados da União, não autoriza retirar do campo de
incidência a verba em comento paga aos Magistrados do Estado da Bahia.
Isto porque, como explicitado alhures, tratando-se de uma verdadeira
isenção, não cabe conferir interpretação extensiva de maneira a abarcar
outras importâncias senão aquelas contempladas no bojo da norma isentiva,
mormente escorando-se, por analogia, em Resolução do STF emanada em
sessão administrativa, não sendo, portanto, oriunda de uma decisão judicial
passível de vinculação.
Não bastasse isso, ainda a propósito da matéria, passando à análise do caso
sob outro enfoque, qual seja, a efetiva natureza da importância recebida pelo
autuado, impõe-se fazer referência ao Acórdão no 2101-002.440, da lavra do
nobre Conselheiro Alexandre Naoki Nishioka, corroborando a tese da
incidência de imposto de renda sobre aludida verba, por se caracterizar
como uma verdadeira remuneração, senão vejamos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007 IRPF.
VALORES INDENIZATÓRIOS DE URV, CLASSIFICADOS COMO
ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS PELO CONTRIBUINTE A PARTIR
DE INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA.
LEGITIMIDADE ATIVA DA UNIÃO.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.067 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720774/2009-77

A União tem legitimidade ativa para cobrar o imposto de renda da pessoa
física nas hipóteses em que o Estado não tenha efetuado a retenção na fonte.
IRPF. VALORES NÃO RETIDOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA
NA FONTE SUJEITO AO AJUSTE ANUAL. RENDIMENTOS NÃO
SUBMETIDOS À TRIBUTAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO
CONTRIBUINTE.
Nos termos do Parecer Normativo SRF n.° 01, de 24 de setembro de 2002,
verificada a falta de retenção pela fonte pagadora antes da data fixada para a
entrega da declaração de ajuste anual, passa-se a exigir do contribuinte o
imposto, a multa de ofício e os juros de mora, nos casos em que este não
tenha submetido os rendimentos à tributação.
IRPF. VALORES INDENIZATÓRIOS DE URV, CLASSIFICADOS A
PARTIR DE INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA.
INCIDÊNCIA.
Incide o IRPF sobre os valores indenizatórios de URV, em virtude de sua
natureza salarial.
(Destaques no original)
Multa de ofício
O Contribuinte manifesta que declarou referidos rendimentos como sendo de
natureza indenizatória exatamente como lhe orientou a fonte pagadora, razão por que a multa de
ofício deverá ser cancelada. Fato ratificado mediante resposta à consulta administrativa feita pela
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Confira-se (processo digital, fls. 128 a
132):
04. Antes mesmo de se demonstrar a improcedência do lançamento fiscal, d. v., tanto no
mérito quanto na forma de constituição do crédito, cumpre destacar que o ora
Recorrente nada mais fez senão seguir fielmente a legislação pertinente. Isto porque foi
a própria Lei Ordinária Estadual n° 8.730, a qual dispôs sobre os vencimentos dos
Magistrados do Estado da Bahia, que estabeleceu, no seu art. 4o, o pagamento das
diferenças de remuneração devidas em razão da conversão de Cruzeiro Real para URV
como de natureza indenizatórias. como se pode ver logo abaixo:
[...]
05. Percebe-se, então, que não partiu do Recorrente qualquer identificação ou
classificação das verbas de URV recebidas. Foi a própria fonte pagadora quem lhe
apresentou a recomposição devida e. ao fazer essa entrega lhe informou a que título a
verba estava sendo paga, ou seja, de natureza indenizatória, isenta de IRPF. Nesse
contexto, verifica-se que em verdade o que ocorreu foi um erro escusável do
contribuinte, que seguiu orientações da fonte pagadora, com lei estadual vigente, não
devendo, dessa forma, se ver sujeito à incidência de multa de ofício, sendo exatamente
nesse sentido que a Quarta Câmara da DRJ se manifestou em recente julgado. Confira-
se:
[...]
10. Outrossim, imperioso se faz destacar que o Ministério da Fazenda, em resposta à
Consulta Administrativa feita pela Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, manifestou-se pela inaplicabilidade da multa de ofício, haja vista a insofismável
boa-fé dos autuados, ratificando o entendimento já fixado pelo Advogado-Geral da
União, através da AGU/AV 12/2007. Vale fazer a transcrição de elucidativo trecho da
supracitada resposta elaborada pelo Ministério da Fazenda:
[...]
11. Note-se que, na resposta à consulta formulada, o próprio Ministério da Fazenda
reconhece o efeito vinculante do comando exarado pelo Advogado Geral da União
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.067 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720774/2009-77

perante à PGFN e à RFB, pelo que não poderia haver aplicação de multa desrespeito ao
quanto exposto no referido Parecer
(Destaques no original)
Tocante à matéria, mediante o Enunciado no 73 de súmula da sua jurisprudência,
este Conselho pacificou não incidir multa de ofício quando o contribuinte cometer equívoco no
preenchimento de sua declaração motivado por informações erradas prestadas pela fonte
pagadora, nestes termos:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Do exposto, procede a argumentação do Recorrente.
Incidência de IRPF sobre juros moratórios
O Recorrente também se insurge contra o fato dos juros moratórios terem sido
incluídos na base de cálculo da referida autuação. Confira-se (processo digital, fl. 140):
27. Ao "importar" os valores apresentados pelo Instituto Pedro Ribeiro de
Administração Judiciária do Tribunal de Justiça da Bahia - IPRAJ para os cálculos
trazidos no "Demonstrativo do Imposto de Renda Apurado", a fiscalização autuante
levou em consideração todo o valor recebido pelo contribuinte (URV, juros e correção).
28. Da mesma forma que não há incidência de Imposto de Renda sobre o pagamento de
URV (por ser verba de natureza indenizatória), data máxima vénia, é assente o
entendimento da doutrina e da jurisprudência de que não há incidência de IR sobre os
juros moratórios. Tal entendimento também foi manifestado pelo Conselho da Justiça
Federal que, na seção de 07/03/2008, referendou despacho do seu Presidente, decidindo
seguir precedente do Supremo Tribunal Federal, em especial decisão administrativa
dada em sessão de 21/02/2008. segundo a qual os juros da URV pagos com atraso não
deveriam ser tributados pelo imposto de renda, tendo em vista sua natureza
indenizatória.
(Destaque no original)
Tocante à presente matéria, a razão está com o Sujeito Passivo, já que, realmente,
O IRPF não incide sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Trata-se de matéria pacificada pelo STF na sistemática
da Repercussão Geral , TEMA 808, cuja tese transcrevemos:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Vinculação jurisprudencial
Como se pode verificar, os efeitos da jurisprudência que a Recorrente trouxe no
recurso devem ser contidos pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.067 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720774/2009-77

Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 62 da Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta
carência de amparo legislativo.
Citações doutrinárias
A Recorrente busca robustecer suas razões de defesa mediante citações
doutrinárias provenientes de respeitáveis juristas, as quais tão somente traduzem juízos
subjetivos dos respectivos autores. Nesse contexto, não compreendem as normas
complementares nem, muito menos, integram a legislação tributária, respectivamente,
delimitadas por meio dos arts. 100 e 108 do CTN, verbvis:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.067 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720774/2009-77

I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa [...];
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal [...]
[...]
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a
legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a eqüidade.
Ademais ditos ensinamentos sequer estão arrolados como meio de integração do
direito positivo a teor Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942, art. 4o, com a redação
dada pela Lei no 12.376, de 30 de dezembro de 2010 (Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro – LINDB). Confira-se:
Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os
costumes e os princípios gerais de direito.
A propósito, é notório que os entendimentos dos notáveis juristas refletem tanto
no processo legislativo, por ocasião da construção legal, como na elaboração dos demais atos
normativos, traduzindo valiosa contribuição para o avanço do direito positivo. Logo, conquanto
dignos de respeito e consideração, não podem sobrepor à legislação tributária, que é orientada
pelo princípio da estrita legalidade.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto
e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para cancelar o crédito atinente à multa de ofício e aos
juros de mora; bem como, reconhecer que o IRPF incidente sobre o RRA deverá ser calculado
pelo “regime de competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas
de ocorrência dos respectivos fatos geradores.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 184
DF CARF MF
Original